Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0710868-74.2021.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ILICITUDE PENAL PRESENTES (ART. 244 DO CPP). INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A posse irregular de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige a demonstração de lesão concreta ou dolo específico, sendo o simples fato de o agente possuir o artefato de uso permitido sem autorização ou em desacordo com determinação legal, suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 12 da Lei do Desarmamento. 2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal é um meio previsto pela legislação, cuja realização independe de mandado, condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida. 3. Embora a defesa alegue subjetivismo quanto aos atos policiais, no caso, resta inegável a fundada suspeita que autorizou a busca pessoal empreendida pelos agentes, sendo induvidoso que a atuação foi pautada exclusivamente nos indícios de conduta criminosa revelados durante policiamento ostensivo. 4. Para a doutrina e a jurisprudência, deve ser afastada a culpabilidade se, diante das circunstâncias nas quais praticada a infração, não se exigia do agente a atuação em conformidade com o ordenamento jurídico. 4.1. No caso, a simples alegação de portar arma de fogo para fins de proteção não serve como base para possibilitar a aplicação da referida exculpante, pois ao cidadão são possibilitadas alternativas como buscar a tutela policial do Estado. Entendimento diverso esvaziaria o conteúdo disposto na Lei de Desarmamento. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, § 1o, do CPP, alegando que teria sido contrariada a inviolabilidade da intimidade no que se refere à busca pessoal no caso em exame; b) artigo 157, do Código de Processo Penal, aduzindo que eventuais provas da busca pessoal ilegal que resultem deste procedimento, devem ser consideradas nulas, uma vez que foram colhidas por meio ilícito, no presente caso, a arma apreendida; c) artigo 386, inciso VII, do mesmo códex, asseverando que não tendo sido demonstrada a existência de fundadas suspeitas a ensejar a realização da busca pessoal, a palavra da autoridade policial perde a preponderância, devendo ser aplicado o in dubio pro reo com a consequência absolvição do recorrente. Em sede de recurso extraordinário, alega afronta ao artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 240, § 1o, 157 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “Embora a defesa alegue subjetivismo quanto aos atos policiais, no caso, resta inegável a fundada suspeita que autorizou a busca pessoal empreendida pelos agentes, sendo induvidoso que a atuação foi pautada exclusivamente nos indícios de conduta criminosa revelados durante policiamento ostensivo” (ID Num. 45229385 - Pág. 1). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos X, LVI e LVII, da CF, não obstante o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, fica desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017